Tribunal: TJBA
Processo: 0300167-18.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300167-18.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: LILIA GARCIA LEITE FALCÃO

Advogado(s)
:
ANA LUISA GARCIA LEITE, MELINA SANTOS CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. DISPENSA DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, julgou procedente o pleito para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, servidora contratada em regime temporário, foi dispensada durante o período de gestação, tendo sido reintegrada por força de decisão liminar. O Município Apelante sustenta a inexistência de dano moral, mas apenas mero dissabor, e, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) aferir, em sede preliminar, a tempestividade do recurso de apelação; b) definir se a dispensa ilegal de servidora pública temporária durante o período de estabilidade gestacional configura dano moral passível de indenização ou se representa mero aborrecimento cotidiano; e c) analisar a adequação, razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, eventuais dúvidas sobre a contagem do prazo devem ser interpretadas em favor da admissibilidade do recurso, a fim de garantir a mais ampla prestação jurisdicional.

A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é uma garantia fundamental que se estende a todas as trabalhadoras, inclusive às servidoras públicas contratadas em caráter temporário, independentemente do regime jurídico. A proteção visa resguardar não apenas a segurança financeira da mãe, mas, sobretudo, a vida e o desenvolvimento digno do nascituro.

A dispensa arbitrária de uma servidora em estado gestacional transcende a esfera do mero dissabor. Tal ato ilícito, praticado pela Administração Pública, provoca angústia, insegurança e aflição em um momento de acentuada vulnerabilidade física e emocional, configurando ofensa direta à dignidade da pessoa humana e caracterizando o dano moral presumido, que prescinde de prova específica do abalo psicológico. A posterior reintegração ao cargo repara o dano material, mas não apaga o sofrimento e a incerteza vivenciados.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado a título de danos morais, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia cumpre a dupla função de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de servir como medida pedagógico-punitiva ao ofensor, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, não provido.

Tese de julgamento: "1. A dispensa ilegal de servidora pública gestante, ainda que vinculada por contrato temporário, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), pois a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade da pessoa humana, em violação a garantias constitucionais. 2. O valor da compensação por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do ato ilícito, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0300167-18.2017.8.05.0103
, em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS,
e, como Apelada,
LILIA GARCIA LEITE FALCÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.